Tribunal: TJES
Processo: 0002983-96.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002983-96.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID SOARES DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR – ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pela declaração do policial militar, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002983-96.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID SOARES DE ARAUJO
Advogado(s) do reclamante: JULIA BATISTA ZOMPROGNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

DEIVID SOARES DE ARAUJO
,
inconformado com
a sentença
inclusa no Termo de Audiência de
Instrução acostado no id 8158397
,
prolatada
pel
o

magistrad
o

da
1
ª
Vara
Criminal de
Colatina
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
8157873
)
, narra o seguinte:

[...] no dia 13 de maio de 2020, por volta das 16h20min, na Escadaria Reynaldo Giuberti, bairro Perpétuo Socorro, nesta comarca,
DEIVID SOARES DE ARAÚJO
, ora denunciado,
manteve em depósito
, para posterior entrega e consumo de terceiros, 30 (trinta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data acima mencionada, durante incursão a pé na Escadaria Reynaldo Giuberti, no bairro Perpétuo Socorro, policiais militares avistaram um indivíduo abaixado, enterrando algo. Ao notar a presença policial, o suspeito empreendeu fuga, entretanto, foi possível aos agentes públicos identificar o denunciado durante a tentativa de sua captura.

Ato contínuo, verificaram o local onde Deivid fora visto depositando os objetos, no qual encontraram 2 (dois) volumes de entorpecentes. Ao contabilizar a droga apreendida, foi constatada a quantia de 30 (trinta) pedras de crack. Infere-se que, em outro momento, o denunciado foi apreendido pelos mesmos militares e no mesmo local onde foi visualizado anteriormente, praticando novamente o tráfico de drogas.

Em solo policial, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como o comercio ilícito de drogas.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 42308441 (fls. 03/04), Auto de Apreensão (fl. 05), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 06), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu
DEIVID SOARES DE ARAÚJO
, nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
DEIVID SOARES DE ARAUJO

nas sanções do artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
6
(
seis
) ano
s
e 0
8
(
oito
) meses

de reclusão
e
700
(
setecentos
)

dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Boletim Unificado de fls. 06/07, do Auto de Apreensão de fl. 08, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 09 e
do Laudo de Exame Químico de fl.
42
, todos do
s
autos
físicos
(conteúdo digitalizado no id 8157873)
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que nas duas oportunidades que fora interrogado (fl. 22 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
8157873,
e
link
incluso
no Termo de Audiência de
Instrução acostado no id 8158397
), o ora apelante negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, tendo afirmado ainda, que nem estaria na cidade de Colatina no dia dos fatos.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, o Policial Militar Lucas Henrique Ferraz, nas duas vezes que fora ouvido, assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] confirma os fatos narrados no BU. Quando em patrulhamento no bairro Perpétuo Socorro, mais precisamente na escadaria Reinaldo Giuberti, durante a incurso a pé pela escadaria a equipe visualizou um indivíduo abaixado ao lado da escadaria enterrando algo, momento este que o cidadão percebeu a presença da guarnição, empreendeu fuga pela região, sendo acompanhado a pé pelo declarante que o reconheceu, se tratando do nacional DAIVID SOARES DE ARAUJO. Que durante o acompanhamento a pé foi dado várias vezes voz de parada e de abordagem ao mesmo, no entanto não foram obedecidas e durante a fuga tornou destino ignorado. Foram feitas buscas por toda região tanto a pé quanto de viatura e DEIVID não foi localizado. O declarante ao voltar ao local onde DEIVID estava enterrando algo, encontrou embaixo de um entulho duas cargas de crack, totalizando trinta pedras embaladas prontas para comércio, Afirma que no dia 05/05/2020 DEIVID foi preso por essa mesma guarnição. Diante dos fatos o material foi encaminhado para a 15ª delegacia regional de Colatina para serem tomadas as medidas cabíveis. [...]. (fl. 12 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
8157873
).

[...] confirma os relatos do BU supramencionado. Durante patrulhamento pelo bairro Perpétuo Socorro, mais precisamente na Escadadaria Reinaldo Giuberti, localidade conhecida por “Escadão”, a equipe durante incursão a pé pela aludida escadaria, visualizou um indivíduo abaixado ao lado da escada enterrando algo, momento este que o cidadão percebeu a presença da guarnição, e empreendeu fuga pela região, sendo acompanhado a pé pelo depoente que reconheceu o mesmo, se tratando do nacional Deivid Soares de Araújo. Durante o acompanhamento a pé, por diversas vezes foi dada voz de parada e de abordagem ao mesmo. No entanto, todas foram desobedecidas por Deivid, este que durante a fuga tomou destino ignorado. Foram realizadas buscas por toda região, mas Deivid não foi localizado. Ao retornar no local onde Deivid estava enterrando algo, foram encontradas embaixo de entulhos 02 (duas) cargas de crack, totalizando 30 (trinta) pedras embaladas e prontas para o comércio. Pode informar que no dia 05/05/2020, Deivid foi preso pela guarnição do depoente, no mesmo local praticando o mesmo crime, conforme BU nº 42250701. Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado a esta delegacia para que sejam tomadas as medidas que o caso requer. Indagado afirma que tem conhecimento que Deivid costumeiramente realiza o tráfico de drogas na localidade do “Escadão”. Salienta que a localidade onde Deivid se encontrava inicialmente, é comumente utilizada para indivíduos realizarem o comércio de ilícitos. Nesta oportunidade reconhece com absoluta certeza que a fotografia que segue, se trata da pessoa de Deivid Soares de Araújo, pessoa que empreendeu fuga nos fatos acima descritos.
[...].
(f
l. 2
4
dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
8157873
).

Ouvido em juízo
(
link
incluso
no Termo de Audiência de
Instrução acostado no id 8158397
)
, o referido policial militar reafirmou o conteúdo das suas declarações, tendo inclusive afirmado que reconheceu, sem sobra de dúvida, o acusado como sendo a pessoa que estava escondendo as drogas apreendidas, pois patrulhava constantemente o local, e já o conhecia de outras abordagens, e ainda, que durante a perseguição chegou a dar ordem de parada gritando o nome dele.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento do policia
l
que particip
ou
da
s diligências que resultaram
na apreensão da substância entorpecente
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
o
apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório
formulado
não merece prosperar.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)